Tribunal: TJES
Processo: 5003441-70.2022.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003441-70.2022.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
OSVALDO CLAUDIO GOMES e outros (2)

PARTE RÉ:
SEFAZ ES SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESP. SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. o Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.

2. A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.

3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.

4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196.

5. Remessa conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, Remessa conhecida, Sentença mantida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003441-70.2022.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA:
OSVALDO CLAUDIO GOMES, ELIANE GOMES DA SILVA
JUÍZO REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL
PARTE RÉS:
SEFAZ ES SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA/ES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OSVALDO CLAUDIO GOMES
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) PARTE AUTORA:
JOSÉ HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A, MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por
OSVALDO CLÁUDIO GOMES
representado por
ELIANE GOMES DA SILVA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência deferida (Id 14621959).

No que concerne a internação compulsória sob a responsabilidade estatal o Art. 3º da Lei n. 10.216/01, versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

No Art. 6º da mesma Lei, estabelece que:

Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Por se tratar de uma medida extrema, por certo, não deve ser considerada como primeira alternativa, salvo se houver prescrição médica para tanto.

A Constituição Federal em seu Art. 196, estabelece:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Sobre a temática, esta Corte de Justiça já se manifestou incontáveis vezes, a exemplo, vejamos os julgados abaixo:

[...] 4.
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória
de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química
é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença confirmada. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, para confirmar a sentença e CONHECER do recurso de apelação, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 040180016889, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.05.2022, Data da Publicação no Diário: 24.05.2022).(destaque).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVAS QUE APONTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica. Sentença confirmada em Remessa necessária.(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190033614, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12.12.2022, Data da Publicação no Diário: 11.01.2023).(destaque).

A internação de pacientes em situação de drogadição deve ocorrer pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. Essas decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Uma vez que a saúde é um direito e garantia de todos e dever o Estado, ou seja, o ente público, deve incondicionalmente dar o apoio e estrutura de forma a aprimorar esses serviços de saúde e, sendo a internação compulsória de caráter excepcional
(ultima ratio)
, haja vista que tal medida suprime direito constitucional do indivíduo, os documentos constantes nos autos devem se mostrar suficientes para concluir que o paciente traz um risco social, e que a extrema medida é a única a permitir um tratamento eficaz.

No caso dos autos, verifica-se que a aplicação da medida de internação compulsória às expensas do ente público merece ser mantida.

Isso porque, conforme fundamentado pelo douto Magistrado, o laudo médico (Id 14507631) atesta que Osvaldo Cláudio Gomes apresenta
“transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativa (CD F19 F10)
” tornando-se agressivo e sendo um risco pra si e para terceiros.

Somado a isso, o requerido também responde a dois processos criminais de três incidentes de insanidade mental até o ano de 2018.

Conforme consta nos autos, as outras medidas extra-hospitalares determinadas pela 1ª Vara de família, órfãos e sucessões do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital, não foram suficientes para a melhora do requerido e por isso, o médico psiquiatra indicou a necessidade de internação compulsória.

Sobre o tema, seguem os julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.(TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21.02.2022, DJ 28.03.2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196).(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924,Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15.02.2022, DJ 11.03.2022).

[...] 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01.02.2022, DJ.22.02.2022).

[...] 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07.12.2021, DJ 13.12.2021).(destaque).

Dessa forma, conclui-se, assim como o Magistrado
a quo
,
que deve ser acolhida a pretensão inicial de internação compulsória, pois o laudo médico apresentado pela
Dra. Eliana P. C. S. Cabanas CRM 10179
(Id 4313613, declara que o requerido apresenta quadro grave pelo CID F19 F10 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), necessitando, assim, de internação em clínica especializada, por ser um risco para si e para terceiros.

Por oportuno, registra-se que a
“a jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde,
bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos
, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes [...]”.
(TJES, Apelação Cível n. 059150002919, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18.04.2022, DJ 29.04.2022).(destaque).

Dessa forma, em remessa necessária, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO

da remessa necessária e, mantenho a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)